Tribunal: TJDFT
Processo: 0728009-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Caso o crime seja cometido durante o cumprimento de pena em virtude de outro delito, resta acertada a valoração negativa da conduta social do réu.

2. Recurso conhecido e não provido.